Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. CRIADOR AMADOR DE PASSERIFORME – LICENÇA AMBIENTAL – NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO – ÍNTEGRO. NULIDADE – NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, de declaração de nulidade de processo administrativo ambiental, do qual adveio aplicação de multa no importe de R$12.000,00, além da pretensão de recebimento da quantia de R$ 24.000,00, a título de prejuízos oriundos da aplicação da multa (restituição em dobro).

2. A parte autora, que era criador amador de passeriforme, foi autuada por “Utilização de espécimes da fauna silvestre nativa em desacordo com a licença ambiental obtida, que se encontra expirada, em um objeto total de 06 (seis) indivíduos [... descrição dos pássaros ...] não foram encontrados no endereço cadastrado para o plantel. A última ave foi apreendida em 31/03/2015 na residência de outro criador.”

3. Alega cerceamento de defesa e que não necessitaria renovar sua licença ambiental como criador amador.

4. Observa-se dos documentos juntados aos autos, que o processo administrativo transcorreu dentro da normalidade normativa, pois o autor foi autuado e assinou o auto de infração em 15/07/2015 (ID 25723237 – pag. 16), onde consta expressamente prazo e procedimento para apresentar defesa prévia. Há nos autos demonstração de envio de AR para o endereço cadastrado da parte, referente à decisão proferida no processo administrativo, após transcorrer in albis o prazo para a defesa (ID 25723237 - pag. 25/26/27).

5. Ressalta-se que o objeto da autuação, multa e procedimento criminal, refere-se ao extravio de 06 pássaros (sendo dois constantes da lista de animais em extinção, um deles encontrado em cativeiro com outro criador, sem licença ambiental). A questão da ausência de renovação da licença ambiental, não se confunde com a dispensa de cobrança para a renovação da licença alegada pela parte recorrente. Conforme evidenciado, a última licença emitida para a parte foi em 03/11/2012, com validade até 31/07/2013 (validade anual das licenças, cuja renovação deve ser requerida 30 dias antes da data do vencimento, conforme Instrução Normativa IBAMA no 10/2011)

7. Por fim, não se constatada qualquer irregularidade procedimental que possa dar azo às alegações recursais, que foram desprovidas de indicação de elementos probantes suficientes para desconstituir o procedimento administrativo então realizado, bem como incapazes de infirmar os atos administrativos praticados. Confirma-se a sentença de improcedência.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.